Tribunal: TJSP
Processo: 1129362-05.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1129362-05.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, é embargado MARIA
APPARECIDA RICARDO LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129362-05.2018.8.26.0100/50000
2
VOTO No 51113
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1129362-05.2018.8.26.0100/50000
São Paulo
EMBARGANTE Central Nacional Unimed Cooperativa Central
EMBARGADA Maria Apparecida Ricardo Leme
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão nitidamente infringente

Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 420/424
(autos principais), alegando Central Nacional Unimed Cooperativa Central ser ele
omisso, por não ter sido analisado o disposto na Súmula Normativa 13/2010, a qual
limitaria o direito à remissão aos planos familiares e individuais.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129362-05.2018.8.26.0100/50000
3
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Segundo se nota, a intenção da recorrente é que vá o Acórdão a minúcias, o
que se revela desnecessário, bastando a explicitação dos motivos que nortearam o
convencimento do órgão julgador.
Com efeito, trata-se de hipótese de aplicação analógica da Súmula
Normativa 13 da ANS aos contratos coletivos, tendo esta Turma Julgadora, como consta
do Acórdão, adotado entendimento no sentido de que, à semelhança do plano familiar, o
término da remissão não extingue o contrato coletivo, desde que assuma o beneficiário-
dependente o pagamento integral das mensalidades.
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando contraditória acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o
Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pela embargante
para que acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator